Tribunal: TJBA
Processo: 8021090-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021090-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA GOES SANTANA

Advogado(s)
:
TICIANA ALMEIDA DANTAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INIDONEIDADE DOS MATERIAIS OFERTADOS PELA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Andrea Goes Santana contra decisão do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação movida contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. A autora pleiteia a autorização de cirurgia de coluna com materiais específicos indicados por seu médico assistente. Sustenta urgência e risco de agravamento de seu estado de saúde, enquanto a operadora autoriza o procedimento, mas nega a utilização dos materiais de marcas indicadas, ofertando alternativas conforme sua tabela de equivalência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir a operadora de saúde a autorizar procedimento cirúrgico com materiais específicos indicados pelo médico assistente da beneficiária; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, II, da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS exige que o médico assistente justifique clinicamente a indicação dos materiais e apresente ao menos três marcas distintas regularizadas na ANVISA, o que foi cumprido pela agravante.

Contudo, diante da discordância da operadora quanto às marcas indicadas, incide o parágrafo único do referido artigo, impondo a instauração de junta médica, o que não foi observado pela operadora, tampouco foi requerido pela parte autora na via judicial.

A decisão de primeiro grau fundamenta-se na ausência de prova inequívoca da inadequação ou inidoneidade dos materiais ofertados pela operadora, bem como na inexistência de documentação que comprove superioridade técnica dos materiais indicados pelo médico assistente.

A concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, em juízo de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento técnico sobre a adequação dos materiais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiterado que a divergência entre médico assistente e plano de saúde quanto à marca dos materiais utilizados demanda análise técnica, muitas vezes por meio de perícia judicial, não sendo suficiente, por si só, para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera discordância entre o médico assistente e a operadora de saúde quanto à marca dos materiais cirúrgicos não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência.

A ausência de prova inequívoca sobre a inadequação dos materiais ofertados pela operadora impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

Diante de controvérsia técnica sobre os materiais indicados, é necessária a produção de prova pericial ou a instauração de junta médica, conforme prevê a RN nº 424/2017 da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RN ANS nº 424/2017, art. 7º, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8036004-45.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.12.2024; TJBA, AI nº 8020731-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 18.10.2024; TJBA, AI nº 8010948-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021090-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
ANDREA GOES SANTANA e como
agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02